Tribunal: TJDFT
Processo: 0721704-64.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ENDOLASER DE VEIAS SAFENAS E EXÉRESE DE TRIBUTÁRIAS. NEGATIVA DE COBERTURA. ADI No 7.265/DF. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STF SATISFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico por termoablação com endolaser e exérese de tributárias prescrito pelo médico assistente da parte autora, conforme relatório médico, bem como todos os materiais, honorários médicos e despesas hospitalares correlatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atribuição de efeito suspensivo; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) licitude da recusa à cobertura; e (iv) urgência e emergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990; Súmula 608/STJ).
5. O Supremo Tribunal Federal, na ADI no 7.265/DF (sessão de 18/09/2025), julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, fixando as seguintes teses:
"1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC”.
6. A decisão proferida na mencionada ADI no 7.265/DF possui eficácia erga omnes e efeito vinculante (CF, art. 102, § 2o; Lei no 9.868/1999, art. 28), aplicando-se aos processos em curso, ante a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal.
7. No caso concreto, reputam-se preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, quais sejam: (i) há prescrição expressa por médicos assistentes habilitados, ambos especialistas integrantes da rede credenciada da operadora, que indicaram de forma convergente a realização de termoablação com endolaser das veias safenas associada à exérese de tributárias, com fundamentação clínica detalhada nos relatórios médicos apresentados (ID 81078589 e ID 81078592); (ii) inexiste notícia de negativa técnica da ANS quanto ao procedimento indicado, tampouco de pendência de análise formal em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) foi demonstrada a ausência de alternativa terapêutica adequada prevista no rol para o caso concreto, considerando que a autora apresenta varizes sintomáticas em estágio C3, com edema e refluxo de safenas, além de neurofibromatose, condição que dificulta a realização de cirurgia aberta convencional, justificando a indicação específica da técnica endovenosa; (iv) a eficácia e segurança da termoablação endovenosa por laser encontram respaldo na literatura médica, sendo técnica amplamente utilizada no tratamento da insuficiência venosa crônica. Diretrizes clínicas internacionais recomendam a ablação endovenosa térmica como uma das principais modalidades terapêuticas para insuficiência da veia safena, em razão de seus resultados clínicos consistentes e de seu caráter minimamente invasivo, não se tratando de procedimento experimental (EUROPEAN SOCIETY FOR VASCULAR SURGERY. Clinical Practice Guidelines on the Management of Chronic Venous Disease of the Lower Limbs. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2022. Disponível em: https://esvs.org/wp-content/uploads/2022/05/ESVS-guidelines-extensive-version-18.05.2022.pdf; NESBITT, C. et al. Endovenous ablation (laser or radiofrequency) versus conventional surgery for varicose veins. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2011, atualizado posteriormente em revisões sistemáticas sobre o tema); e (v) os equipamentos e insumos utilizados no procedimento possuem regularidade sanitária no país.
8. Destarte, atendidos cumulativamente os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal e inexistindo necessidade de comprovação de urgência e/ou emergência, revela-se indevida a recusa à cobertura pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, §13.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STF, ADI no 7.265/DF, Rel. Min. Rosa Weber (red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso), julgado em 18/09/2025.